Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712364-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: LUCINDA FERNANDES BORGES DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a decisão proferida nos autos da ação que LUCINDA FERNANDES BORGES DE DEUS move em seu desfavor (processo n. 0705367-39.2021.8.07.0007), consistente em conceder a tutela pleiteada pela agravada para que as agravantes custeiem o seu tratamento home care, sob pena de multa. Sustenta que o contrato firmado entre as partes não contempla a cobertura do tratamento vindicado pela agravada, havendo previsão expressa em sentido contrário (Cláusulas 16 e 16.6), o que impossibilita a empresa a autorizar o serviço de home care, ainda que conste do relatório médico a indicação do tratamento, o que afasta a probabilidade do direito previsto no art. 300 do CPC. Assevera que a agravada, quando da contratação, tinha plena consciência de que não estava contratando e pagando por todos os riscos, não podendo agora se valer da própria torpeza, exigindo a cobertura de risco não contemplado no contrato. Aduz que há um contrato entabulado e assinado por ambas as partes e, portanto, o que também se busca resguardar é o direito da seguradora de cumprir e ver cumpridas as cláusulas do contrato livremente firmado entre as partes, bem como a legislação securitária vigente em nosso ordenamento jurídico. Logo, entende não existir qualquer tipo de ilegalidade ou abusividade que justifique a presente ação, sequer sob a ótica da Lei n. 9.656/1998, que trata a assistência domiciliar como cobertura não obrigatória, ressalvando seu caráter excepcional, e excetuando a obrigação, ainda, de fornecimento de medicamentos para tratamento nessa modalidade. Destaca que o seguro privado tem suas normas regidas pelos arts. 757 e 760 do Código Civil, pelo Decreto-Lei n. 73/66 e pelo Decreto n. 60.459, o qual reservou os artigos 129 a 135 especificamente ao seguro saúde. Discorre sobre o tema, enfatizando o risco do contrato e os compromissos assumidos pelo seguro saúde, bem como quanto à licitude da cláusula restritiva, dada sua clareza e facilidade de compreensão. Enfatiza que há de se harmonizar ainda a disciplina contida nos arts. 196, 197 e 199 da Constituição Federal com a atividade das empresas na área de assistência à saúde, no garantismo fundamental do art. 5o da referida Carta, demonstrando assim que não pode ser compelida a pagar indiscriminadamente tratamentos pretendidos pelos consumidores. Traz à destaque o julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.733.013/PR, em overruling a entendimento jurisprudencial firmado quanto ao rol da ANS ser meramente exemplificativo, entendendo por sua taxatividade, desenvolvendo argumentos sobre o tema. Pugna, assim, pela reforma da decisão neste ponto, considerando a alteração do entendimento do STJ e deste tribunal sobre o tema, bem como o fato de que não há cobertura obrigatória para o tratamento home care. No que concerne à multa fixada para caso de descumprimento da obrigação, pretende sua exclusão ou redução, assinalando o prazo exíguo de 24h para cumprimento da tutela de urgência. Ressalta que o tratamento domiciliar é fornecido por empresa terceirizada e não diretamente pela agravante, dependendo a implementação de procedimentos internos tanto na empresa contratada como dentro da seguradora, além da averiguação dos aparelhos a serem utilizados, o tempo de tratamento, se haverá acompanhamento de enfermeiro ou de médico, dentre outras coisas, sendo totalmente desarrazoado o prazo fixado. Questiona igualmente o valor fixado – R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando-o desproporcional, podendo levar ao enriquecimento sem causa da parte autora, nos termos que defende, invocando os arts. 412 e 413 do Código Civil. De todo modo, afirma ter cumprido a obrigação dentro de prazo justo e adequado, tendo em vista a complexidade dos procedimentos necessários para a implementação do serviço, sem causar nenhum prejuízo à saúde da autora. Aponta a presença dos requisitos necessários para a suspensão da eficácia da decisão agravada, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que a decisão seja revogada. Preparo regular no ID 25169669. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do referido código processual a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo estreito de delibação, verifica-se que as agravantes foram compelidas, sob pena de multa diária, a fornecer tratamento domiciliar à agravada, o qual contempla, dentre outros, fornecimento de aparelho compressor pneumático e fisioterapia motora e respiratória semanal. 1. Da limitação de cobertura contratual De acordo com o relatório médico juntado nos autos de origem (ID 87463753), a agravada tem 87 anos de idade, apresenta sequela de AVC ocorrido em maio de 2020, tem dislipidemia, hipertensão, arritmia não especificada e hemorragia digestiva com alta recidiva, sendo o home care indicado para fins de “desospitalização” imediata. A situação, portanto, requer o acompanhamento por profissionais de saúde que desempenham atividades especializadas distintas das obrigações características dos familiares ou de cuidadores, que acompanham os afazeres cotidianos e preparam o ambiente residencial para a paciente. Constata-se, ainda, que o atendimento descrito revela a necessidade de procedimentos que visam à manutenção da saúde da paciente, pois, em caso de negativa de prestação dos serviços de saúde, o quadro clínico da autora/agravada pode agravar, culminando em ocorrências que podem leva-la novamente à internação hospitalar. Destarte, ainda que o serviço de home care não se encontre expressamente previsto no plano-referência delineado na Lei no 9.656/98, é certo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não veda a referida modalidade de prestação de serviço. De igual sorte, deve prevalecer a regra segundo a qual o plano de saúde deve ofertar a cobertura assistencial médica necessária para resguardar a saúde do beneficiário, pois é da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), sob pena de desvirtuar o próprio objeto da avença. Sob esse enfoque, em se tratando de contrato que se submete às regras consumeristas, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao contratante. E, no caso, há legítima expectativa de cobertura para tratamentos que tem previsão contratual na modalidade ambulatorial, mas necessitam ser feitos em domicílio dada a idade avançada da beneficiária, a sua dificuldade de locomoção e, sobretudo, o risco de exposição em tempos de pandemia. Nesse diapasão, o tratamento em regime domiciliar é tão somente a prestação do serviço de assistência à saúde ambulatorial em ambiente não hospitalar, dadas as particularidades do caso concreto e a dificuldade de deslocamento da paciente para todo e qualquer atendimento. No que se refere ao gasto extraordinário apontado pela ré/agravante, é fato notório que o acompanhamento e a prevenção de doenças secundárias, sobretudo em face do quadro clínico apresentado pela paciente e da indicação médica, representa economia, quando computados os gastos com transporte emergencial ao ambiente hospitalar, internação e o custo para o tratamento de complicações de saúde. Sob esse prisma, vislumbro a presença simultânea dos pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida à agravada para os serviços de home care, sem perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, não passa despercebido a este relator o entendimento recente externado pelo e. STJ no acordão proferido no REsp n. 1.733.013/PR, em clara manifestação de overruling, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo. Entretanto, o entendimento está restrito à sua Quarta Turma, não vinculando sequer os demais colegiados daquela Corte, como espelha o julgado da Terceira Turma, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. 2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) - grifo nosso Desse modo, demonstrado que o entendimento da Quarta Turma do STJ não é vinculante, afasta-se a aplicação do art. 927 do CPC. Quanto à necessidade de os tribunais manterem estável e coerente a sua jurisprudência, tenho que esta Corte tem atendido de forma adequada as disposições do art. 926 do CPC, o que se evidencia em simples consulta ao site do tribunal, excetuadas questões fáticas e probatórias que levam a entendimento diverso em face das peculiaridades de cada demanda. A título de ilustração, trago alguns julgados sobre o tema ora retratado neste recurso, demonstrando que a decisão agravada bem se alinha ao entendimento das turmas cíveis deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de tratamento domiciliar em regime de home care, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inciso IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis a domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1333306, 07015075120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Se a parte cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1329306, 07476000920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE "HOME CARE". PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado, contrariando indicação médica descrita em relatório. 3. Ainda que o serviço de "home care" não se encontre expressamente previsto no plano-referência delineado na Lei no 9.656/98, é certo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não veda a referida modalidade de prestação de serviço. De igual sorte, havendo nos autos termo de anuência e responsabilidade prevendo a prestação do serviço, a negativa do plano em ofertar a cobertura assistencial médica necessária para resguardar a saúde da beneficiária desvirtua o objeto da avença. 4. Comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, deve ser mantida na íntegra a decisão hostilizada. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1329086, 07532572920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito da parte agravada se consubstancia em decisões desta Corte, segundo a qual "A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora." (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. O perigo de dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário em relação ao tratamento de sua saúde, objeto do contrato. 5. O prazo de cinco dias assinalado para o cumprimento da obrigação é razoável, sobretudo porque se refere a procedimento comum a administradora do plano de saúde, acostumada a autorizar atendimentos da espécie. Também não restou demonstrado pela agravante qual seria o empecilho que a impediria de cumprir o prazo. 6. A multa cominatória é meio coercitivo de impor o cumprimento da ordem judicial, por isso deve ser fixada em patamar proporcional à obrigação imposta. No caso em exame, considerando que a obrigação é destinada aos cuidados da saúde da parte agravada/autora, o valor fixado é razoável e proporcional. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322380, 07380923920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, tenho que o pressuposto restou atendido pela agravada, pois sua condição é grave e exige intervenção imediata. Evidencia-se, assim, nesse juízo estreito de delibação, o acerto da decisão ora agravada. 2. Do valor da multa imposta à agravante No que concerne ao valor da multa fixada na decisão agravada - R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tenho que não se mostra desproporcional nem desarrozada, atendendo à finalidade que se destina, que é o cumprimento da obrigação imposta na decisão, sem causar o enriquecimento sem causa da parte autora. Vislumbro, no entanto, a probabilidade de provimento do recurso quanto à pretensão de exclusão ou redução da multa imposta, ante a inequívoca dependência das agravadas dos serviços prestados por empresa diversa, a impossibilitar o cumprimento da obrigação no prazo de 24h. Nesse contexto, em que a multa pode ser executada provisoriamente, evidencia-se o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a afastar, por ora, a exigência do referido ônus, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, CONCEDO em parte o pedido de efeito suspensivo tão somente para afastar, por ora, a exigência da multa imposta à agravante. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de abril de 2021 19:52:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator